Tribunal: TJPA
Processo: 0000843-24.2016.8.14.0006
Classe: APELAÇÃO CRIMINAL
Relator(a): VANIA LUCIA CARVALHO DA SILVEIRA
Órgão julgador: VANIA LUCIA CARVALHO DA SILVEIRA
Órgão colegiado: 1ª Turma de Direito Penal
Assuntos: 3632 - Crimes de Trânsito
Data de julgamento: 2025-07-21

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO CRIMINAL (417) - 0000843-24.2016.8.14.0006

APELANTE: GABRIELA RODRIGUES BARROS DOS SANTOS

APELADO: A JUSTICA PUBLICA

RELATOR(A):
Desembargadora VÂNIA LÚCIA CARVALHO DA SILVEIRA

EMENTA

Ementa: DIREITO PENAL. APELAÇÃO CRIMINAL. HOMICÍDIO CULPOSO NA DIREÇÃO DE VEÍCULO AUTOMOTOR. ART. 302, CAPUT, DO CÓDIGO DE TRÂNSITO BRASILEIRO. PRELIMINAR DE EXTINÇÃO DA PUNIBILIDADE PELA PRESCRIÇÃO RETROATIVA. OCORRÊNCIA. PENA APLICADA DE 02 (DOIS) ANOS DE DETENÇÃO. LAPSO PRESCRICIONAL DE 04 (QUATRO) ANOS. TRANSCURSO ENTRE O RECEBIMENTO DA DENÚNCIA E A PUBLICAÇÃO DA SENTENÇA SUPERIOR AO PRAZO LEGAL. RECONHECIMENTO DA EXTINÇÃO DA PUNIBILIDADE. PREJUDICADO O EXAME DO MÉRITO RECURSAL. RECURSO PROVIDO.

I. CASO EM EXAME

1. Apelação criminal interposta por GABRIELA RODRIGUES BARROS DOS SANTOS contra sentença proferida pelo Juízo da 3ª Vara Criminal da Comarca de Ananindeua/PA, que a condenou à pena de 02 (dois) anos de detenção, em regime inicial aberto, além de 02 (dois) meses de suspensão da habilitação para dirigir veículo automotor, pela prática do crime previsto no art. 302, caput, da Lei nº 9.503/1997, pena convertida em restritiva de direitos.

II. QUESTÕES EM DISCUSSÃO

2. Preliminar de reconhecimento da extinção da punibilidade pela prescrição retroativa.

3. Mérito: absolvição por ausência de provas da culpa e, subsidiariamente, afastamento ou redução da pena de prestação pecuniária.

III. RAZÕES DE DECIDIR

4. Assiste razão à apelante quanto à preliminar de extinção da punibilidade pela prescrição retroativa.

5. A pena aplicada na sentença foi de 02 (dois) anos de detenção, atraindo o prazo prescricional de 04 (quatro) anos, nos termos do art. 109, V, do Código Penal.

6. Verifica-se que entre o recebimento da denúncia (03/09/2019) e a publicação da sentença (01/12/2023) decorreu lapso superior ao prazo legal de 04 (quatro) anos, impondo-se o reconhecimento da extinção da punibilidade pela prescrição, na modalidade retroativa, com fundamento no art. 107, IV, c/c art. 109, V e art. 110, § 1º, todos do Código Penal.

7. Diante do reconhecimento da prescrição, resta prejudicada a análise do mérito recursal.

IV. DISPOSITIVO E TESE

8. Apelação criminal conhecida e provida para declarar extinta a punibilidade da ré GABRIELA RODRIGUES BARROS DOS SANTOS, em razão da prescrição da pretensão punitiva, na forma dos arts. 107, IV, 109, V e 110, § 1º, do Código Penal, prejudicada a análise do mérito do recurso.

Tese de julgamento: 1. "O transcurso de prazo superior ao fixado no art. 109, V, do Código Penal entre o recebimento da denúncia e a publicação da sentença impõe o reconhecimento da extinção da punibilidade pela prescrição retroativa, com fulcro no art. 107, IV, c/c art. 110, § 1º, do CP.", 2. "Reconhecida a prescrição, resta prejudicada a análise do mérito recursal."

Dispositivos relevantes citados: CP, arts. 107, IV; 109, V; 110, §1º; CTB, art. 302, caput.

Vistos etc.

Acordam os Excelentíssimos Senhores Desembargadores componentes da 1ª Turma de Direito Penal, à unanimidade de votos, em conhecer do recurso e dar-lhe provimento, para declarar a extinção da punibilidade da apelante pela prescrição retroativa, nos termos do voto da Desembargadora Relatora.

Sessão do Plenário Virtual do Tribunal de Justiça do Estado do Pará, iniciada aos 21 dias e finalizada aos 28 dias do mês de julho de 2025.

Julgamento presidido pela Excelentíssima Senhora Desembargadora Rosi Maria Gomes de Farias.

Belém/PA, 21 de julho de 2025.

Desembargadora
VÂNIA LÚCIA SILVEIRA

Relatora

RELATÓRIO

Trata-se de recurso de apelação interposto por GABRIELA RODRIGUES BARROS DOS SANTOS, em face da r. sentença, proferida pelo Juízo de Direito da 3ª Vara Criminal da Comarca de Ananindeua/Pa, que a condenou à pena de 02 (dois) anos de detenção e de suspensão da habilitação para dirigir veículo automotor por 02 (dois) meses, em regime inicialmente aberto, pelo cometimento do crime previsto no artigo 302,
caput
, da Lei 9.503/1997, tendo sido a pena privativa de liberdade convertida em restritiva de direitos, consistente em prestação de serviços à comunidade e prestação pecuniária.

Narra a peça acusatória, que
“no dia 05/08/2015, aproximadamente às 10h00min. a denunciada GABRIELA RODRIGUES BARROS DOS SANTOS conduzia o veículo HONDA /CITY LX FLEX cor prata, placa OU 9527, no momento em que colidiu com as vítimas WELLINGTON MORAIS FERNANDES, este que conduzia a bicicleta e sofreu lesões corporais e HERISSON RAILSON SANTOS FERNANDES, este que era conduzido como passageiro da bicicleta e evoluiu a óbito em razão dos ferimentos, fatos estes ocorridos no Conjunto Guajará I, WE 64, esquina com a Rua Principal, Bairro Guajará, no município de Ananindeua. Ao que consta a vítima WELLINGTON MORAIS FERNANDES, à época dos fatos com 14 anos, teria ido buscar seu irmão HERISSON RAILSON SANTOS FERNANDES, segunda vítima, que tinha 05 anos à época do ocorrido, e quando, ao dobrarem para o lado esquerdo da WE 64, no Conjunto Guajará I, foram atingidos pela denunciada que conduzia o veículo acima indicado, tendo ambas as vítimas sofrido lesões. Apurou-se que, após a colisão, a vítima WELLINGTON MORAIS FERNANDES permanecia consciente, entretanto o ofendido HERISSON RAILSON SANTOS FERNANDES estava inconsciente. Nesse ínterim, uma ambulância chegou ao local, momento em houve os primeiros socorros e, em ato contínuo, as vítimas foram encaminhadas ao Hospital Metropolitano. Ocorre que em 16/11/2015 o ofendido HERISSON RAILSON SANTOS FERNANDES evoluiu a óbito em razão da gravidade dos ferimentos. Calha ressaltar que houve impossibilidade da produção dos laudos periciais de corpo de delito e de necropsia em razão de o órgão responsável estar em greve ao tempo dos fatos, o que foi informado por ANTONIA SILVANA GOMES DE MORAIS, tia das vítimas, conforme termo de declaração acostado às fls. 28 dos autos do IPL. Outrossim, a causa da morte do ofendido HERISSON RAILSON SANTOS FERNANDES decorreu de traumatismo cranioencefálico em razão do acidente do qual foi vítima, conforme consta na certidão de óbito às fls. 08 dos autos. Ademais, a vítima WELLINGTON MORAIS FERNANDES informou à ANTONIA SILVANA GOMES DE MORAIS que a denunciada estaria falando ao telefone celular no momento do evento em apreço, conforme consta no BOP de fls. 03 dos autos. Ressalte-se, ainda, que este Órgão Ministerial não logrou êxito em inúmeras tentativas de contactar a mãe e a tia das vítimas, conforme notificações que requer selam colacionadas aos autos. Destarte, sendo o crime em questão praticado pela acusada na modalidade culposa, imperioso ressaltar que ela agiu indubitavelmente com imprudência ao atingir as vítimas, configurando-se, a partir desse fato, a culpa da mesma, a qual apresentou comportamento incompatível ao desejável de um motorista cauteloso, ao conduzir veículo automotor falando em aparelho celular. Assim, remanescendo os elementos de prova constantes nos autos, vislumbram-se suficientes indícios para autorizar a imputação da culpa à denunciada”.

Em Razões Recursais (ID 19389751 – Págs. 404/422), a defesa pugna,
preliminarmente
, seja declarada a extinção da punibilidade da apelante, consoante artigo 107, inciso IV, do Código Penal, eis que, o processo foi fulminado pela prescrição retroativa.

No
mérito
, seja a apelante absolvida, consoante artigo 386, inciso III e/ou VII, do Código de Processo Penal, por não estar demonstrada minimamente a culpa nos autos e em homenagem ao in dubio pro reo.

Subsidiariamente
, seja afastada a pena de prestação pecuniária, ou, subsidiariamente, seja, com base no princípio da razoabilidade e proporcionalidade, seja revista e fixada no mínimo legal.

Em contrarrazões (ID 22120938 – Págs. 440/442), a digna representante ministerial manifesta-se para que seja julgado PROCEDENTE o recurso de apelação interposto pela defesa a fim de que seja reformada a sentença para a declaração da extinção da punibilidade do apelante. Destaca-se, que a prescrição é uma prejudicial de mérito e seu reconhecimento implica o não conhecimento do mérito da ação, razão pela qual o MPE deixou de realizar a análise dos demais argumentos alegados pelo apelante nas suas razões recursais.

Nesta instância superior, o Douto Procurador de Justiça Cláudio Bezerra de Melo, manifesta-se pelo conhecimento recursal e, no mérito, pelo PROVIMENTO do recurso interposto pela ré Gabriela Rodrigues Barros dos Santos, para que seja decretada a prescrição da pretensão punitiva e consequentemente extinta a sua punibilidade.

É o relatório.

Sem revisão, por se tratar de crime a que se comina pena de detenção. Incluir em Pauta em Sessão de Plenário Virtual.

VOTO

Atendidos os pressupostos de admissibilidade, conheço do recurso.

1. Preliminar. Reconhecimento da extinção da punibilidade pela prescrição retroativa.

A defesa pugna,
preliminarmente
, seja declarada a extinção da punibilidade da apelante, consoante artigo 107, inciso IV, do Código Penal, eis que, o processo foi fulminado pela prescrição retroativa.

No
mérito
, seja a apelante absolvida, consoante artigo 386, inciso III e/ou VII, do Código de Processo Penal, por não estar demonstrada minimamente a culpa nos autos e em homenagem ao in dubio pro reo.

Subsidiariamente
, seja afastada a pena de prestação pecuniária, ou, subsidiariamente, seja, com base no princípio da razoabilidade e proporcionalidade, seja revista e fixada no mínimo legal.

Assiste razão a apelante, pelo que acolho a preliminar de extinção da punibilidade.

Ocorre que, o Estado Brasileiro, conforme previsto na Constituição Federal de 1988 é um Estado Democrático de Direito e, como consequência deste preceito, nossa ordem jurídica observa determinados princípios, tal qual o da proporcionalidade, o da segurança jurídica e mais recentemente, o da razoável duração do processo.

A hodierna atuação do Poder Judiciário implica não apenas a condução do processo e a apreciação da matéria nele discutida, mas também a garantia de que a tutela jurisdicional prestada venha a refletir que todos os atos praticados caminharam para um desfecho efetivo e útil para os jurisdicionados, denotando que a atuação estatal não foi em vão.

Como é sabido, ocorre o fenômeno da prescrição no momento em que o Estado, em razão do decurso de tempo, perde seu
ius puniendi
(direito de punir). Podemos encontrar a prescrição no artigo 109 e seguintes do Código Penal.

No presente caso, não se alcançou a utilidade da prestação jurisdicional, tendo em vista que, observa-se a ocorrência da extinção da punibilidade após a concretização da pena pelo magistrado sentenciante.

A dicção do art. 107, IV do Código Penal afirma que
extingue-se a punibilidade pela
prescrição
, decadência ou perempção
.

Dispõe, ainda, o art. 110 do Código Penal:

“A prescrição depois de transitar em julgado a sentença condenatória regula-se pela pena aplicada (...).

§ 1º A prescrição, depois da sentença condenatória com trânsito em julgado para a acusação, ou depois de improvido seu recurso, regula-se pena aplicada.”

Observei que a r. sentença combatida, contra a qual não houve recurso Ministerial, aplicou ao apelante a pena 02 (dois) anos de detenção, em regime inicial aberto, pela prática do crime tipificado no artigo 302,
caput
, da Lei 9503/1997, a qual será regida pelo lapso prescricional de 04 (quatro) anos, conforme estabelece o art. 109, V, do CPB.

Outrossim, considerando que a denúncia foi recebida pelo Juízo
a quo
no dia 03/09/2019 e que a sentença publicada em 01/12/2023, excedendo o prazo fatal de 04 (quatro) anos para que o Estado pudesse exercer sua pretensão punitiva, urge reconhecer a extinção da punibilidade da ré diante da incidência da prescrição, na modalidade retroativa, reconhecível em qualquer grau de jurisdição, com termo inicial na data do recebimento da denúncia, conforme dispõe o § 1º, do art. 110 do CP.

Sobre o tema, ensina ROGÉRIO GRECO que:

“Diz retroativa, atualmente, após a revogação do § 2º do art. 110 do Código Penal, a modalidade de prescrição calculada com base na pena aplicada na sentença penal condenatória recorrível, com trânsito em julgado para o Ministério Público ou para o querelante, contada a partir da data do recebimento da denúncia, até a data publicação da sentença ou acórdão condenatórios recorríveis.

(...) o primeiro marco para essa contagem, levando-se em consideração a pena em concreto, ou seja, aquela efetivamente concretizada na sentença ou no acórdão condenatórios recorríveis é, efetivamente, a data do recebimento da denúncia ou da queixa. (In Código Penal: comentado. 5. ed. Nirerói/RJ: Impetus, 2011. p. 243).”

Assim, considerando que na data da sentença já havia decorrido o período de mais de 04 (quatro) anos, cabível a aplicação da extinção da pretensão punitiva pela prescrição na modalidade retroativa.

Portanto, denota-se que restou prescrita a pena aplicada a recorrente GABRIELA RODRIGUES BARROS DOS SANTOS com relação ao crime tipificado no artigo 302,
caput
, da Lei 9503/1997.

Ante o exposto, e corroborando o parecer Ministerial, conheço do recurso,
DOU PROVIMENTO
, para declarar a extinção da punibilidade pela prescrição, em favor da ré GABRIELA RODRIGUES BARROS DOS SANTOS, nos termos do art. 109, inciso V, c/c § 1º, do art. 110, c/c art. 107, IV, todos do Código Penal Brasileiro, restando prejudicada a análise do mérito do presente recurso.

É o voto.

Belém/PA, 21 de julho de 2025.

Desa
. VÂNIA LÚCIA SILVEIRA

Relatora

Belém, 28/07/2025